Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.
3. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima, logo após a ocorrência dos fatos, atrelado ao depoimento das testemunhas policiais, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tentativa de roubo circunstanciado, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
4. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), reconhecer em favor do acusado a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, alterar as penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 04 (quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.